Tribunal: TJSP
Processo: 2035718-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Declaração de abusividade de voto e homologação de plano por cram down. Insurgência de credores trabalhista e quirografário. Composição na instância recursal. Art. 20- A LRF. Aprimoramentos ao plano que beneficiarão todos os credores. Adesão dos credores agravantes. Perda de objeto do recurso. RECURSO PREJUDICADO, COM HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO.